Tribunal: TJDFT
Processo: 0720519-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. INCABÍVEL. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. A quantidade de álcool ingerida pelo réu tem o condão de influir na fixação da pena-base, uma vez que, consoante cediço, quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e cognitiva do indivíduo, inexistindo ilegalidade na exasperação da reprimenda quando o nível de álcool no organismo do acusado excede significativamente o limite previsto pela legislação de regência. A hipossuficiência econômica do réu não constitui fundamento idôneo para exclusão/isenção da pena de multa da condenação, sobretudo porque ela decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, à míngua de incremento na pena corporal, revela-se adequado o estabelecimento da suspensão no patamar mínimo de 2 meses, sendo inviável a redução pleiteada.